Tribunal: TJBA
Processo: 8057252-67.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057252-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: THIAGO BIAZATTI e outros (4)

Advogado(s): ANDRE FRANCISCO LUCHI, RODRIGO CASSARO BARCELLOS, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG, NATALIA LACERDA

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO-BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “
DERROCADA”.
PEDIDO DE TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA PARCIALMENTE INEPTA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. REJEIÇÃO
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
COMPLEX
A
. TENTÁCULOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS.
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA DO POLICIAMENTO AMBIENTAL. PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS AOS SERVIDORES. APROVAÇÃO
INDEVIDA
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IRREGULARES E EM DESACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS/URBANÍSTICA
S
. INIBIÇÃO
INDEVIDA
DE AÇÕES FISCALIZATÓRIAS E DE POLICIAMENTO PREVENTIVO NOS LOCAIS. DANOS AMBIENTAIS. PACIENTE INDICADO COMO SUPORTE DA ORCRIM NO ASPECTO FINANCEIRO/GERENCIAL. VÍNCULO COM OUTROS MEMBROS DA SÚCIA QUE JÁ HAVIAM SIDO CONSTATADOS DESDE AS OPERAÇÕES “SANEAMENTO” E “METASTASE”. ATUAÇÃO EM VÁRIAS “FRENTES DO GRUPO”. UTILIZAÇÃO DA EMPRESA DO PACIENTE PARA O PAGAMENTO/RECEBIMENTO DE PROPINAS DADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
DA FISCALIZAÇÃO E DO POLICIAMENTO AMBIENTAL
. TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS EFETIVADAS PELA EMPRESA DO PACIENTE. DECLARAÇÃO FALSA. VALORES EXTREMAMENTE BAIXOS. REDUÇÃO DE TRIBUTO.
FATOS TÍPICOS NARRADOS COM TODAS AS SUAS ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS. HABEAS CONHECIDO E DENEGADO.

I

–

T
rata-se de Habeas Corpus
trancativo

impetrado por ANDRÉ FRANCISCO LUCHI
(
OAB/ES 10.152
)
, RODRIGO CASSARO BARCELLOS
(
OAB/ES 8.841
)
, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG
(
OAB/ES 21.870
)
e NATÁLIA LACERDA
(
OAB/ES 21.877
)
, em favor d
o Paciente
THIAGO BIAZATT,
indicando como Autoridade Coatora o MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA.
Narram os Impetrantes que, “
apesar de volumoso e aparentemente complexo, a análise deste remédio constitucional depende apenas de uma análise técnica da Denúncia ofertada pelo MPBA em desfavor do Paciente”,
e que este
“
foi denunciado, juntamente com outras 08 (oito) pessoas, pelo suposto cometimento de vários delitos
”. Continuam asseverando que, na exordial,
“em relação ao Paciente THIAGO, asseverou-se que houve uma dissimulação/ocultação de patrimônio ilícito através de uma compra e venda realizada entre a empresa SOMA ITACIMIRIM SPE – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e a empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA. (administrada pelo Paciente THIAGO), na qual esta teria adquirido daquela um imóvel, o qual teria sido utilizado como pagamento (por outros Acusados) a título de propina para servidores públicos municipais, com o propósito de subsidiar a aprovação de licenciamentos ambientais do empreendimento GOLDEN GARDEN MUNDAÍ (da empresa SOMA ITACIMIRIM SPE – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.). Ou seja, narra-se que o Paciente THIAGO teria funcionado como intermediador (‘laranja’), na medida em que o imóvel, em apuração, suposto objeto da propina, passou pelo nome da empresa que administrava”
.
Alegam, também, que “
não necessariamente todos os envolvidos praticaram todos os delitos em apuração, porém, quando da indicação dos tipos penais supostamente violados, apontou todos também em face do Paciente THIAGO, sem que tivesse havido qualquer narrativa fática/circunstancial
”, não havendo sido observado o princípio da individualização das condutas de cada suposto envolvido. Destacam, ainda, que, “
da inicial que o MPBA aponta qual teria sido o papel, a conduta, de cada um dos Acusados, asseverando que todos fazem parte de uma organização criminosa, ou seja, a narrativa individualiza o suposto papel de cada um dos envolvidos, porém, no momento da imputação, é como se todos os Acusados tivessem praticado todos os crimes em apuração”
.
Argumentam que o “
fato de estar sendo imputado o crime de organização criminosa em face dos Acusados não induz à conclusão de que todos praticaram, necessariamente, todos os crimes; pensar assim feriria de morte diversos princípios, especialmente o da individualização da conduta, da inocência e da culpabilidade
”.
Esclarece, ainda “
que está pendente de análise, pelo Juízo de origem, Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente THIAGO, nos autos do Processo nº 8006065-96.2024.8.05.0201, quanto aos fatos ora abarcados
”, de sorte que
“este Habeas Corpus cinge-se quanto ao trancamento parcial da Ação Penal, objeto do feito originário (Processo nº 8006733-67.2024.8.08.0201)”
.
Por fim, sustentam que o Paciente
se
encontra submetido a constrangimento ilegal,
em virtude da inépcia parcial da inicial acusatória,
requerendo,
assim,
o
trancamento
parcial
da Ação Penal nº 8006733-67.2024.8.05.0201, “
processada perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro, em relação aos seguintes delitos: (i) CRIME CONTRA A FLORA (art. 38-A da Lei 9.605/1998) (23 vezes em concurso material); (ii) CORRUPÇÃO PASSIVA (art. 317 do CP) (23 vezes em concurso material); (iii) CORRUPÇÃO ATIVA (art. 333, parágrafo único, do CP) (23 vezes em concurso material); (iv) FALSIDADE IDEOLÓGICA (art. 299, parágrafo único, do CP) (23 vezes em concurso material); e (v) CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA (artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990) (22 vezes em concurso material)
”.

II
-
Ao prestar informações, a
Autoridade apontada como Coatora
aclarou que: a) “
o paciente foi representado na medida cautelar de afastamento do sigilo telemático, busca e apreensão e prisão preventiva autuada sob o nº 8006065-96.2024.8.05.0201, por, supostamente, pertencer a organização criminosa que atua na Prefeitura de Porto Seguro/BA, mediante corrupção, extorsão, concussão e pagamento de vantagens indevidas para concessão de licenças ambientais, bem como, lavagem dos valores pagos mediante dissimulação e ocultação das quantias recebidas
”; b)
“o GAECO/BA elaborou relatório técnico produzido a partir da análise do aparelho celular apreendido do condenado Igor Carvalho Nunes Oliveira, fiscal de meio ambiente da Prefeitura de Porto Seguro, em decorrência da deflagração da operação ‘Saneamento’, documentada nos autos do Processo nº 8001302- 52.2024.8.05.0201
”; c)
“por meio das conversas extraídas do dispositivo móvel, evidenciou-se que o investigado comandou esquema criminoso no tocante a cadeia sucessória da matrícula 47.029, de 23 de fevereiro de 2022, e seus desmembramentos, compreendida a área de falésia/encosta desmembrada do loteamento Golden Garden Mundaí”;
d)
“A investigação em comento deu suporte à denúncia oferecida nos autos da ação penal 8006733-67.2024.8.05.0201, que sobre o paciente, Thiago Biazatti, assim concluiu: Thiago Biazatti ‘era o suporte da Organização no aspecto gerencial/financeiro, sendo o responsável direto pela ocultação/dissimulação do patrimônio auferido ilicitamente. O denunciado se apresentava como empresário na cidade de Porto Seguro, com estabelecimentos no estado do Espírito Santo, tendo sido o intermediário para o recebimento da área transferida pela empresa pagadora da vantagem ilícita, restando confirmada a simulação do negócio jurídico, uma vez que a verba utilizada pela empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA sequer a pertencia (conforme apurado), sendo a transferência entre contas realizada apenas na tentativa de dissimular ainda mais o ilícito praticado [...] A área foi desmembrada enquanto ainda classificada como rural e, posteriormente, transferida para a empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA, tendo o denunciado THIAGO BIAZATTI, em conluio com os demais denunciados, a transformado para área urbana, realizando o desmembramento em 32 (trinta e dois) lotes – caracterizando, desta forma, mais um ato de dissimulação/ocultação de bem proveniente de infração penal. Conforme verificado, a dissimulação/ocultação do patrimônio ilícito ocorreu por uma simulação de compra e venda realizada entre a empresa SOMA ITACIMIRIM SPE – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e THIAGO AUTO PEÇAS LTDA, administrada por THIAGO BIAZATTI, ora denunciado, quem deu guarida a IGOR CARVALHO quando se encontrava foragido no estado do Espírito Santo (durante Operação Saneamento). Portanto, a empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA funcionou como intermediária para o recebimento do bem recebido à título de propina para os servidores públicos municipais e demais integrantes do grupo criminoso investigado, com o propósito de subsidiar a aprovação de licenciamento ambiental e garantia de não embaraço e/ou fiscalização do empreendimento da SOMA ITACIMIRIN SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o GOLDEN GARDEN MUNDAÍ. (ID. 457936624, p. 9).”

I
II -

Nesta esteira, instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça aduziu, com acerto, que “
a peça incoativa descreve de forma satisfatória o envolvimento do Paciente e demais corréus com as empreitadas delitivas sob investigação, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
”,
que “
as acusações formalizadas são fruto de
primoroso trabalho de investigação, decorrente da Operação Policial ‘Derrocada’, a
recomendar a devida apuração dos fatos graves noticiados, por meio de regular
instrução
”,
de sorte que “
não há espaço para a fulminação
prematura da ação penal, uma vez descritas as condutas ilícitas imputadas, cujas
atipicidades não se vislumbra, a priori, revelando-se inviável o pleito de abortamento
formulado pela Defesa, a determinar o regular processamento da causa inaugural em
juízo que comporte ampla discussão e a necessária dilação probatória
”.
Com efeito, “
em sede de avaliação sumária e preambular quanto à mera plausibilidade da pretensão acusatória, descabe falar em ausência de lastro probatório mínimo, uma vez que o contexto fático leva a crer, ao menos nessa fase inicial, ser possível o envolvimento do Paciente com as empreitadas criminosas lhes atribuída na peça vestibular, que causavam enorme prejuízo aos cofres públicos do Município de Porto Seguro
”
.

IV
-
A propósito
,
“o
trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
” (STJ, AgRg no RHC: 148651 SP 2021/0176671-2, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2021).

V

-
De fato, d
a análise dos autos,
o
bserva-se que a inicial acusatória preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto narrou o
s
fato
s
típico
s
com todas as suas elementares subjetivas e objetivas, descrevendo o
s
ato
s
criminoso
s
imputado
s
com todas as suas circunstâncias,
de forma suficientemente individualizada,
e possibilitando, por conseguinte, o exercício da ampla defesa e do contraditório, sem qualquer mácula. Não há que se falar, destarte, em inépcia da Denúncia,
nem mesmo de forma parcial.
Há diversos
trechos da
exordial
que individualiz
am
as condutas imputadas ao ora Paciente e aclar
a
m, de forma límpida, coerente e objetiva, as acusações
contra este
formuladas
ao se

deflagra
r
a
ação penal de origem -
garantindo, assim, que o
Acusado
possa
exercer, ao longo da
persecutio criminis in judicio
, sem qualquer obstáculo ou empecilho,
a ampla defesa e o contraditório.

VI –
A
individualização das atividades desempenhadas pelo Paciente na súcia foi
devidamente
descrita na exordial, eis que,
em tese,
ele
ocupa posição central na ORCRIM,
figurando como

“
suporte da Organização no aspecto gerencial/financeiro, sendo o responsável
d
ireto pela ocultação/dissimulação do patrimônio auferido ilicitamente”,
e
“se apresentava como empresário na cidade de Porto Seguro, com estabelecimentos no estado do Espírito Santo, tendo sido o intermediário para o recebimento da área transferida pela empresa pagadora da vantagem ilícita, restando confirmada a simulação do negócio jurídico, uma vez que a verba utilizada pela empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA sequer a pertencia (conforme apurado), sendo a transferência entre contas realizada apenas na tentativa de dissimular ainda mais o ilícito praticado”.
O órgão ministerial narrou ainda em sua exordial que
“
o
vínculo de THIAGO BIAZATTI com os denunciados IGOR CARVALHO, REGINALDO BONATTO e ELIAS FERRETE também pode ser verificado desde as operações SANEAMENTO e METASTATE, sendo certo que THIAGO atuava em várias ‘frentes’ dentro do grupo, quase sempre na ocultação/dissimulação de patrimônio auferido ilicitamente, sendo o responsável pelos pagamentos de algumas despesas das empresas vinculadas aos aludidos codenunciados, fornecimento de contas bancárias para depósitos de valores recebidos pelo grupo, e depósitos em contas de terceiros, todas indicadas pelos demais integrantes do grupo
”,
salientando, em seguida, que “
o vínculo existente entre os denunciados se estende desde 2018/2019 até os dias atuais, com a manutenção das atividades ilícitas praticadas pelo grupo, razão pela qual fica clara e evidente a existência da OrCrim investigada, tendo ela se adaptado, inclusive, às mudanças decorrentes das intempéries do tempo e das alterações de cenários advindas das operações desencadeadas em membros da OrCrim”.

VII -
No que atine especificamente

ao “
processo de licenciamento do loteamento GOLDEN GARDEN MUNDAÍ
”,
o
Parquet
minuciou a imputação, indicando que ocorreu o “
recebimento da área à título de pagamento de propina, após análise da cadeia sucessória da Matrícula 47.029, de 23 de fevereiro de 2022, e seus desmembramentos, compreendida a área de falésia/encosta desmembrada do loteamento GOLDEN GARDEN MUNDAÍ”
,
e
aclarando que
“a terra, que teve origem na Matrícula 4.172, culminou, na Matrícula 45.975, Av. 02 e 03, em desmembramento da falésia/encosta do loteamento - gleba 1 e gleba 2, que, conforme averbação 04, geraram as matrículas 47.028 (GOLDEN GARDEN MUNDAÍ) e 47.029 (falésia/encosta – área transferida como pagamento de propina)”.
Após delinear tal cenário, o órgão ministerial aduziu que “
essa área foi transferida mediante simulação de negócio jurídico de compra e venda para empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA e, após desmembramento em vários lotes, alguns destes foram transferidos aos próprios denunciados e/ou parentes, bem como a terceiros”,
sendo que “
a área desmembrada em lotes fora declarada (em um primeiro momento) como área verde, conforme estudos apresentados para o licenciamento ambiental do loteamento”
, e, “
assim sendo, a partir de então, a área respectiva passaria a ser de domínio público (para preservação ambiental), sem quaisquer possibilidades de intervenção e/ou usos particulares (em regra)
”.

VIII
-
Em seguida, a Denúncia narrou que,
“mesmo sabendo desses detalhes, o grupo deu prosseguimento no plano para obtenção da área e consequente dissimulação/ocultação do bem recebido à título de vantagem indevida”,
e, nessa sucessão de atos ilícitos, “
a área foi desmembrada enquanto ainda classificada como rural e, posteriormente, transferida para a empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA, tendo o denunciado THIAGO BIAZATTI, em conluio com os demais denunciados, a transformado para área urbana, realizando o desmembramento em 32 (trinta e dois) lotes – caracterizando, desta forma, mais um ato de dissimulação/ocultação de bem proveniente de infração penal”.
Frisou-se, assim,
na exordial imputatória,
que “
a dissimulação/ocultação do patrimônio ilícito ocorreu por uma simulação de compra e venda realizada entre a empresa SOMA ITACIMIRIM SPE – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e THIAGO AUTO PEÇAS LTDA, administrada por THIAGO BIAZATTI, ora denunciado, quem deu guarida a IGOR CARVALHO quando se encontrava foragido no estado do Espírito Santo (durante Operação Saneamento)”
,
que
“a empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA funcionou como intermediária para o recebimento do bem recebido à título de propina para os servidores públicos municipais e demais integrantes do grupo criminoso investigado, com o propósito de subsidiar a aprovação de licenciamento ambiental e garantia de não embaraço e/ou fiscalização do empreendimento da SOMA ITACIMIRIN SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o GOLDEN GARDEN MUNDAÍ”
, e que, “
tanto o valor praticado na transferência da área para a THIAGO AUTO PEÇAS LTDA (R$150.000,00 – cento e cinquenta mil reais), bem como as escrituras de transferência dos lotes desmembrados, foram realizadas com valores extremamente baixos, totalmente desproporcionais e não razoáveis, tendo a Prefeitura de Porto Seguro aquiescido com a prática respectiva com a majoração totalmente fora dos padrões, o que acabou culminando em grave lesão aos cofres públicos, inclusive – pois os denunciados reduziram tributo por meio de declaração falsa à autoridade municipal responsável pelo lançamento respectivo”.

I
X
-
Para além disto, salientou-se que,
“após a transferência da área recebida como pagamento de propina para não fiscalização, garantia de continuidade e fluidez das obras, e aprovação de licenças ambientais do empreendimento GOLDEN GARDEN MUNDAÍ para a empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA, restou ainda verificado que os terrenos desmembrados foram transferidos para alguns dos denunciados, seus parentes, e para terceiros, também por um valor extremamente desproporcional (baixo), discrepante em relação àqueles praticados na região, explicitando-se, desta forma, todo o esquema criminoso para ocultação e dissimulação dos bens adquiridos de forma ilegal
”,
que “
as áreas obtidas como pagamento de propina foram comercializadas pelos denunciados IGOR CARVALHO, MARCELO CASTELAN, REGINALDO BONATTO, ELIAS FERRETE, ALAN CANCELA, ADSON ALVES e BRENO AMORIM em data pretérita, alguns dos lotes antes mesmo da existência de matrícula, desmembramento, e da própria transmissão para a empresa intermediária THIAGO AUTO PEÇAS LTDA, de propriedade do denunciado THIAGO BIAZATTI”,
e que “
o primeiro ato de lavagem ocorreu com a simulação da compra e venda realizada no dia 16 de setembro de 2022”
, sendo que, “
posteriormente, em 20 de dezembro de 2023, mais de um ano após a celebração do negócio jurídico simulado, tivemos o desmembramento e criação de 32 (trinta e duas) matrículas em nome da empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
”.

X

-
Em outro trecho da Denúncia, relata-se ainda que
“
o
s denunciados ELIAS FERRETE e BRENO AMORIM, são sócios dos denunciados REGINALDO BONATTO e IGOR CARVALHO na empresa PORTUNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (sendo que estes últimos funcionavam como sócios ocultos)”
,
e que estes
“c
uidaram do recebimento da área à título de propina, transferindo-a para a empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA, bem como realizaram as vendas para terceiros (juntamente com o denunciado ALAN CANCELA) e providenciaram os registros respectivos, sendo cruciais na efetivação da lavagem dos valores indevidamente recebidos”.

XI -

Através da nota de rodapé de n.º 4 da exordial acusatória, o
Parquet
registra que “
é importante destacar que o grupo criminoso conta com o auxílio de vários servidores públicos lotados nas secretarias municipais de Porto Seguro, que serão responsabilizados oportunamente, conforme o oferecimento das denúncias respectivas
”.
N
a nota de rodapé de n.º
09
, o órgão ministerial, referindo-se à narrativa de que “
foi possível vislumbrar a prática de crimes ambientais, como supressão de Mata Atlântica sem o devido licenciamento, como também a verificação de atos de corrupção junto ao CAP PM RICARDO DE ARAÚJO FREITAS, Subcomandante da CIPPA Mata Atlântica (policiamento ambiental) à época, para evitar a fiscalização da área enquanto era realizado o desmatamento (conversas constantes em relatório demonstram o ajuste/acordo existente entre o denunciado IGOR CARVALHO e o policial militar respectivo)”
, consigna que estes supostos crimes
“serão objeto de investigação pelas Promotorias com atribuição para tanto, bem como, sendo tratados em denúncia própria, caso necessário”.

XII
-
No que atine à imputação de que “
MARCELO CASTELAN (funcionário da empresa SOMA) era o gestor do pagamento referente às aprovações das licenças ambientais para construção do empreendimento, e junto com os denunciados ALAN CANCELA e IGOR CARVALHO, que se tornaram seus ‘sócios’, administrou todo o processo de transferência da área paga à título de propina, sendo MARCELO o responsável por ajustar a quem seriam efetivamente entregues os lote
s
”, observa-se que, na nota de rodapé de n.º 7, consignou-se “
que alguns dos lotes, após a transferência para a empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA, foram mais uma vez transferidos (compra e venda simulada) para MARCELO VAZ CASTELAN e JEANE PINHEIRO SABADIM CASTELAN – lotes de matrículas 55.397, 55.413, 55.415, 55.416, 55.417, 55.418”.
Em paralelo, n
a nota de rodapé contida na Denúncia, de n.º
12
, consta ainda - especificamente em relação
ao fato de o Paciente ter
“sido o intermediário da área transferida pela empresa pagadora da vantagem ilícita”,
mediante simulação de negócio jurídico celebrado pela empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA -,
que
“
e
sta transferência caracteriza o primeiro ato de lavagem de capitais.
”.

XIII
-
Nos últimos parágrafos da minuciosa Denúncia ofertada, pontuou-se que “
foi possível observar, ainda, a transferência de pelo menos 23 (vinte e três) dos ‘lotes’ desmembrados para os próprios denunciados, caracterizando, assim, mais atos de lavagem dos bens e valores obtidos ilicitamente, desta vez na tentativa de promover um ‘retorno’ do bem mediante uma nova simulação de negócio jurídico, bem como sua transferência para pessoas diversas, a maioria com vínculo de parentesco com os denunciados”
,
e
que “
verifica-se a incidência de continuidade delitiva em relação à lavagem de bens e valores apenas no desmembramento (criação de 32 novas matrículas)”,

sendo que
“n
os demais atos de lavagem, o concurso de crimes a ser utilizado é o material, pois as técnicas utilizadas pelos denunciados para a lavagem de capitais foram autônomas e independentes entre si, com espaço temporal entre os atos de lavagem referentes a simulação da compra e venda e desmembramento dos lotes superior a 1 (um) ano, com métodos distintos que caracterizam reiteração criminosa e independência das técnicas utilizadas”.

XIV -

Destarte,
pela leitura atenta da exordial imputatória, denota-se que
não assiste razão ao Impetrante quando este alega que
“o MPBA narra qual a suposta conduta praticada por cada um, mas ao final, imputa todos os crimes a todos os envolvidos, esquivando-se, no caso do Paciente THIAGO, de demonstrar qual teria sido a participação e contribuição do mesmo em relação aos crimes contra a flora, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica e contra a ordem tributária”,
e requer o trancamento parcial da ação penal de origem em relação a tais tipos”.
Isto porque, conforme demonstrado nos parágrafos anteriores, a Denúncia aclarou que o Paciente detém a propriedade da empresa
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA,
e que esta “
funcionou como intermediária para o recebimento do bem recebido à título de propina para os servidores públicos municipais e demais integrantes do grupo criminoso investigado, com o propósito de subsidiar a aprovação de licenciamento ambiental e garantia de não embaraço e/ou fiscalização do empreendimento da SOMA ITACIMIRIN SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o GOLDEN GARDEN MUNDAÍ
”.
Pontuou-se ainda que, “
em 20 de dezembro de 2023, mais de um ano após a celebração do negócio jurídico simulado, tivemos o desmembramento e criação de 32 (trinta e duas) matrículas em nome da empresa THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
”, para a constituição de lotes utilizados como forma de pagamento de valores indevidos a funcionários públicos.

XV
-
Logo,
é inconteste que se
narrou a participação do Paciente nos delitos de corrupção ativa e de corrupção passiva, eis que sua empresa foi utilizada, com sua consciência atual, à época dos fatos, para pagar e receber o dinheiro de propinas pagas a servidores públicos, a fim de que estes aprovassem empreendimentos imobiliários em desacordo com as normas ambientais. Ademais, como
a exordial acusatória relatou que
a propina paga/
recebida
,
mediante a utilização da empresa do Paciente,
destinou-se a corromper servidores do órgão municipal ambiental e da polícia militar ambiental, fazendo com que empreendimentos imobiliários irregulares fossem aprovados e
ações de fiscalização fossem inibidas
,
em áreas de sensibilidade ambiental,
c
ausando, com isso, danos
ao meio ambiente,
narrou-se
aí,
também, a participação do Acusado nos crimes ambientais
praticados pela súcia.

XVI
-
No que atine aos delitos de “
falsidade ideológica e contra a ordem tributária
”,
o órgão ministerial apontou, em sua peça primeva,
que, “
tanto o valor praticado na transferência da área para a THIAGO AUTO PEÇAS LTDA (R$150.000,00 – cento e cinquenta mil reais), bem como as escrituras de transferência dos lotes desmembrados, foram realizadas com valores extremamente baixos, totalmente desproporcionais e não razoáveis, tendo a Prefeitura de Porto Seguro aquiescido com a prática respectiva com a majoração totalmente fora dos padrões, o que acabou culminando em grave lesão aos cofres públicos, inclusive – pois os denunciados reduziram tributo por meio de declaração falsa à autoridade municipal responsável pelo lançamento respectivo
”.
Portanto, todas as imputações feitas pelo órgão ministerial,
contra o Paciente,
foram devidamente
narradas, de forma individualizada, na Denúncia ofertada, e, por conseguinte, não há que se falar em inépcia parcial da inicial, nem em trancamento parcial da ação penal de origem.

XVII
-
Ademais, n
este ponto, há que se relembra
r
que
“
o
acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, razão pela qual eventual equívoco do Ministério Público na indicação do tipo penal imputado ao Paciente não torna inepta a denúncia nem inviabiliza a ação penal, podendo o referido erro ser sanado a qualquer tempo até a sentença”
(STJ, HC n. 594.310/MG, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021). Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que o erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória, e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o Acusado defende-se do fato ou dos fatos delituosos narrados na denúncia, e não da capitulação legal
”, e, “
além disso, o Juízo de origem, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, poderá, observando os fatos descritos na acusação, atribuir definição jurídica diversa
” (STJ, AgRg no RHC n. 111.500/RS, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021).

XVIII
-
A propósito, “
nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa”
(STJ, AgRg no RHC n. 141.541/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022); (
STJ,
AgRg no RHC n. 123.419/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
J
ulgado em 21/9/2021, DJe de 13/10/2021).

XIX
-
D
estarte, as alegações defensivas não merecem acolhida, e a ação penal deflagrada contra o Paciente deve seguir seu trâmite regular, com a etapa de instrução, e o posterior julgamento, preservadas a ampla defesa e o contraditório.
Precedentes do STJ
e desta Egrégia Corte Estadual de Justiça.

XX
-
A
fastada a tese de inépcia
parcial
da denúncia,

cabe salientar que a Defesa não alegou, através do presente remédio constitucional, ausência de justa causa para a
deflagração da
ação penal, tendo sido consignado na petição inicial deste
writ
, inclusive, que “
o Processo originário segue em anexo, contudo, apesar de volumoso e aparentemente complexo, a análise deste remédio constitucional depende apenas de uma análise técnica da Denúncia ofertada pelo MPBA em desfavor do Paciente
”.
De toda forma, cabe salientar, por derradeiro, que
“
qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus
”, e, por conseguinte, “
será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora recorrente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída
” (
STJ,
AgRg no RHC n. 123.419/DF,
R
elator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
J
ulgado em 21/9/2021, DJe de 13/10/2021).

X
X
I
-
ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8057252-67.2024.8.05.0000
,

impetrado por
ANDRÉ FRANCISCO LUCHI
(
OAB/ES 10.152
)
, RODRIGO CASSARO BARCELLOS
(
OAB/ES 8.841
)
, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG
(
OAB/ES 21.870
)
e
NATÁLIA LACERDA
(
OAB/ES 21.877
)
,

em favor d
o Paciente

THIAGO BIAZATT
,
indicando como Autoridade Coatora o
MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DENEGAR
a presente
ORDEM
, mantendo
em

trâmite a ação penal deflagrada contra o Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06